Tribunal: TJPA
Processo: 0820593-66.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820593-66.2022.8.14.0006

APELANTE: CHRISTENSE MELO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PORTE ILEGAL DE ARMA. USO RESTRITO OU PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. NORMA PENAL EM BRANCO. VIABILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231-STJ. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para aplicação do princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, é indispensável que as condutas típicas ocorram no mesmo contexto fático, bem com exista relação de dependência entre tais condutas, o que não ocorreu no caso, posto que as condutas derivaram de desígnios autônomos.

2. As normas incriminadoras que tratam dos crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14) e Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16) são verdadeiras normas penais em branco heterogêneas, cuja complementação, que diferencia arma de fogo de uso permitido daquela de uso restrito, ocorre por meio de portaria do Exército Brasileiro.

3. O
reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão não tem o condão de redimensionar a pena para patamar inferior ao mínimo legal por expressa vedação da Súmula 231 do STJ, que dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

4.
As
medidas protetivas de urgência prevista previstas na Lei Maria da Penha têm a finalidade de preservar a integridade física, psíquica,
sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. E devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de perigo que ensejou a aplicação, bem como
a concessão das referidas medidas prescinde da tipificação penal da violência e do ajuizamento de ação penal

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0820593-66.2022.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CHRISTENSE MELO DO NASCIMENTO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: Juiz convocado
Sérgio Augusto Andrade de Lima

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CHRISTENSE MELO DO NASCIMENTO
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos delitos de Disparo de arma de fogo e Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material, previstos, respectivamente,

nos art. 15 e 16, ambos da lei 10.826/2003 (Estatuto do desarmamento).

Em suas razões, a defesa pleiteia (ID-15911301):

a)

A revogação da medidas protetivas fixadas em favor da vítima.....;

b)

A absolvição do apelante em relação ao crime de disparo de arma de fogo, aduzindo a insuficiência probatória;

c)

Aplicação do princípio da consunção, sustentando que o crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito restou absorvido pelo delito de Disparo de arma de fogo;

d)

Desclassificação do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para o delito de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido;

e)

E, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão em relação ao crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito;

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para desclassificar a conduta do apelante do delito de
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
para o crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID-15911308)
.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que se efetue a
desclassificação da conduta do apelante do delito de
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
para o crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(ID-16608007).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (art. 15 da Lei 10.826/2003) e DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação ao delito de disparo de arma de fogo, sustentando que as provas constantes dos autos seriam insuficientes para embasar a sentença condenatória.

A referida tese defensiva não merece prosperar.

Narra a denúncia que, no dia 13/10/2022, o denunciado, ora apelante, CHRISTENSE MELO DO NASCIMENTO, ameaçou com uma arma de fogo de uso restrito a ex-companheira TATIANA MOURA FERREIRA, fato ocorrido em frente à casa da vítima, localizada na WE 24, na Cidade Nova II, em Ananindeua/PA.

Na data acima descrita, o filho da vítima, LEONARDO ALESSANDRO FERREIRA, estava em um bar quando o denunciado chegou e mostrou que estava armado, bem como disse que iria usar aquela arma. Por conta disso, LEONARDO FERREIRA, temendo pela vida de sua genitora, ligou para ela e informou o que havia acontecido e pediu que ela não saísse de casa.

TATIANA FERREIRA foi para casa. no entanto, passou a receber ligações e mensagens do acusado, em que este dizia que queria encontrá-la. Nervosa e com medo, a vítima não saiu para encontrá-lo. Pouco tempo depois, foi surpreendia com um disparo de arma de fogo na frente de sua residência. Desesperada, TATIANA FERREIRA se jogou no chão e acionou a polícia. Com a chegada dos policiais, a vítima disse o que havia acontecido e informou que o autor do disparo estava dentro do carro, que, ao ser revistado pelos policiais, foi encontrada com o denunciado a arma de fogo, tipo pistola “.40” (ponto quarenta) municiada.

Nessa esteira, a partir da análise dos elementos de provas constantes dos autos, verifica-se que tanto a autoria quanto a materialidade delitiva do delito em análise restam indubitavelmente comprovadas.

Nesse sentido, no Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 15911192, fls. 26-28) consta que foram encontrados em poder do apelante: 01 (uma) PISTOLA, MARCA TAURUS, PT 940, CAL. .40 S&W, SKS65990, com 06 (seis) CARTUCHOS INTACTOS. E, segundo o Laudo nº 2022.01.001130-BAL (ID-15911265), a arma apreendida apresentava potencialidade.

Outrossim, as provas testemunhais coligidas aos autos do processo são suficientes para comprovar que o apelante efetuou disparo com a arma de fogo em local habitado, conforme descreve o tipo penal previsto na norma do art. 15 da lei 10.8226/2003.

Em juízo,
TATIANA MOURA FERREIRA relatou (ID-15911278):

No dia anterior, ele encontrou meu filho num bar e disse que comprou uma arma e a mostrou. Meu filho me ligou e disse para eu ir embora para casa, temendo acontecer algo comigo
. Fui para casa. Quando ele começou a ligar para mim, eu liguei para o 190, mas eles demoraram muito pra chegar. Umas 04h, e
le atirou na frente de casa, mas ele não saiu do carro
. Foi quando a viatura chegou e pegou dentro do carro com a arma
. Não falou nada para mim, só mandava mensagem dizendo que queria conversar comigo e que era pra eu ir na frente. Na mensagem ele chegou a falar que iria atirar. Me joguei no chão quando ele atirou. Depois liguei pro meu filho, ele foi na seccional e a polícia veio em seguida. Estava eu, minha tia e minha sobrinha dentro de casa.
Ele foi preso em frente de casa, dentro do carro com a arma
. [...]

[...] O meu filho me ligou e mandou mensagem. Levei só as mensagens que o acusado me passou. Meu filho estava em um bar, ia assistir o jogo do Flamengo e Corinthians, no bar Athenas. Depois me ligou e disse que chegou, mas o acusado estava lá.
Depois o acusado mostrou uma arma e disse que ia fazer besteira
. [...]
Meu filho ligou: “mãe, o acusado está aqui e comprou uma
arma.
[...] O acusado chegou às 02h da manhã no dia do fato.
Eu estava dormindo no quarto do meu filho e dá bem pra frente da casa. Quando ele começou a ligar, eu abri a cortina e vi ele na frente de casa. Liguei pra polícia, liguei pro meu vizinho que é policial, mas ele não atendeu, quem atendeu foi a esposa dele. Quando ele acordou já foi com o tiro.

Em consonância com o depoimento acima,
LEONARDO ALESSANDRO FERREIRA TRINDADE
declarou em juízo (ID-15911279):

[...] O caso começa no dia 12, era umas 20h. Ele me mandou uma mensagem perguntando se ele podia assistir jogo num ar que a gente tava. Só estava eu e minha esposa. Eu avisei que minha mãe estava indo, ele disse que ia pra outro local quer era melhor evitar. 10 minutos depois ele chegou.
Ele ficou assistindo o jogo e depois de um tempo ele me chamou no carro e me mostrou uma arma de fogo
. Perguntei pra que ele disse que era pra o trabalho dele. Disse que nem podia andar com ele porque era cabrita.
Mandei mensagem pra minha mãe não vir pra cá. No dia 13, por volta de 02h, minha mãe me ligou, mas eu não atendi porque tava dormindo. Ela ligou para minha esposa. Minha esposa me acordou. Atendi o telefone.
F
alei com a minha mãe e ela disse que ele estava lá na frente e eu disse: mãe, não desce porque ele está armado. Foi que eu escutei o primeiro tiro. Minha mãe desligou[...]

[...] Não tinha ciência que ele tinha arma, mas desconfiou por conta do áudio. Quando ele mostrou a arma, ele não falou nada relacionado a mãe.
Liguei pra minha mãe não ir pro bar porque ele tinha comprado uma arma. Acho que como ele tava bebido, poderia fazer algo com a mãe. Depois que ele falou que a arma era cabrita, eu pedi pra ele guardar, aí ele disse: hoje eu tô afim de fazer onda. Não cogitou ligar pra polícia depois que viu a arma. No início do relacionamento ele disse que tinha posse de arma por ele trabalhar como segurança. Quando acabou o jogo, ele foi pra casa dormir. A mãe ligou 2h, não atendeu porque estava dormindo. A esposa disse que a mãe tava ligando. Atendeu a mãe e ela disse que o Cris estava na frente. Ouviu um disparo e a mãe desligou. Foi na polícia e eles explicaram que precisava ligar pro 190 pra ele poder ir com ele. A mãe tem um vizinho policial, mas ele estava dormindo, só apareceu depois que a polícia prendeu o acusado e se identificou como polícia.

Desta feita, verifica-se que a autoria delitiva resta comprovada por meio dos depoimentos acima descritos. Portanto, comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, não restam dúvidas que o apelante praticou o crime de disparo de arma de fogo, nos termos do art. 15 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do desarmamento), não merecendo acolhida a tese de absolvição por insuficiência probatória.

Portanto, mantenho a condenação do apelante pelo crime de Disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003.

Noutro giro, a defesa do apelante pleiteia a aplicação do princípio da consunção ao caso, aduzindo que o delito de Porte ilegal de arma de fogo estaria absorvido pelo delito de Disparo de arma de fogo. A tese não merece guarida.

Para aplicação do
princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, é indispensável que as condutas típicas ocorram no mesmo contexto fático, bem como exista relação de dependência entre tais condutas. Cumpridos esses pressupostos, o porte ilegal de arma de fogo será crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DIVERSOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na espécie, os delitos de porte de arma de fogo de numeração suprimida e de disparo de arma de fogo foram perpetrados em contextos fáticos diversos, não havendo falar-se em consunção.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, aplica-se o princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo ocorridos no mesmo contexto fático, quando existente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo (AgRg no AREsp n. 1211409/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 21/5/2018), o que, in casu, não ocorreu.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 788.434/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Considerando tais premissas, enxergo que não é o caso de aplicação do princípio da consunção ao caso sob análise. Conforme se extrai dos autos, as condutas de portar a arma de fogo e a de efetuar o disparo foram autônomas, resultantes de desígnios diversos, posto que o próprio apelante relatou em juízo que adquiriu a arma por conta do trabalho, pois já teria sido ameaçado várias vezes.

Conforme se observa, o porte ilegal de arma pelo apelante não pode ser definido como crime-meio, isto é, ato preparatório ou executório do delito de disparo de arma de fogo. Na verdade, o crime de porte ilegal de arma já havia se consumado em momento anterior ao disparo efetuado com a referida arma, mormente, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, que não se exige qualquer resultado naturalístico para sua configuração.

Portanto, a condenação do apelante deve ser mantida pelos crimes de Porte ilegal de arma de fogo e Disparo de arma de fogo, cujas penas devem ser somadas em razão do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E USO PERMITIDO.

Na sentença, além do crime de Disparo de arma de fogo, o apelante foi condenado pelo delito de Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003.

A respeito do referido crime, a materialidade e autoria restaram comprovadas pelos elementos de provas carreados aos autos.

Todavia, a defesa do apelante pleiteia a desclassificação para o crime de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 do mesmo diploma legal acima referido.

A tese defensiva merece parcial acolhida, porto que a desclassificação correta é para o delito de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003. Vejamos.

Sobre o crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, dispõe o art. 12 da Lei 10.826/2003:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho,
desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Sobre o crime de

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, dispõe o art. 14 da Lei 10.826/2003:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

É oportuno destacar que o crime de Posse irregular de arma de fogo (art. 12), consiste em manter a arma de fogo no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho. Por sua vez, o crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14) pressupõe que a arma de fogo esteja circulando ou esteja fora da residência ou do local de trabalho.

Nessa esteira, segundo o contexto fático descrito na denúncia e comprovado pelos elementos de provas constantes dos autos do processo, a arma de fogo foi encontrada em poder do apelante quando este estava em via pública em um veículo. Sendo assim, ele estava portando a arma.

Ademais, as normas incriminadoras que tratam dos crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14) e Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16) são verdadeiras normas penais em branco heterogêneas, cuja complementação, que diferencia arma de fogo de uso permitido daquela de uso restrito, ocorre por meio de portaria do Exército Brasileiro.

E, no presente caso, ao tempo do crime, estava em vigor
a Portaria nº. 1.222, de 12 de agosto de 2019, do Comando do Exército, que estabeleceu os parâmetros de aferição e a listagem dos calibres nominais com suas respectivas energias para a classificação das armas de fogo e das munições quanto ao uso permitido ou restrito, com base no Decreto nº. 9.847/2019. E, pelos parâmetros dispostos na referida portaria, constata-se que a arma de fogo que o apelante portava se enquadra na lista de armas de uso permitido.

Além disso, segundo o Laudo nº 2022.01.001130-BAL (ID-15911265), a arma não estava com numeração, nem marcas suprimidas ou adulteradas, o que afasta a conduta criminosa descrita no art. 16, inciso IV, da Lei 10.826/2003, incidindo na conduta descrita no art. 14 da mesma legislação.

Portanto, desclassifico a conduta do apelante para aquela que descreve o crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003. E, sendo assim, condeno-o pelo referido delito.

Desta feita, passo a dosimetria em relação ao referido crime.

Na primeira fase
, não há circunstância judicial a ser valorada em desfavor do apelante, razão ela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem agravantes. A defesa pugna pela aplicação da atenuante da confissão. O pleito não merece acolhida, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal e o reconhecimento e aplicação da dita atenuante não tem o condão de redimensionar a pena para patamar inferior, por expressa vedação da Súmula 231 do STJ, que dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Portanto mantenho a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva, posto que não há causas de aumento e diminuição de pena.

Ademais, reconhecido o concurso material, conforme exposto linhas acima, aplico a soma das penas:

·

02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, referente ao crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
;
e

·

02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, referente ao crime de
Disparo de arma de fogo;

E torno a sanção definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Aplico a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Em relação à detração penal, esta poderá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que reúne melhores condições de aferir o real tempo de cumprimento da prisão cautelar pelo apelante, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984.

4.

DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

A defesa aduz que o Juízo sentenciante incorreu em erro ao aplicar as medidas protetivas em favor de vítima, Sra. TATIANA MOURA FERREIRA, ex-namorada do apelante, porquanto este foi absolvido do crime de ameaça em que ela figurava como vítima. Sendo assim, não subsistiriam razões para imposição das sanções. Por tais motivos, pleiteia a revogação das citadas medidas.

Com efeito, o Juízo
a quo
fixou as
seguintes medidas protetivas:

1. PROIBIÇÃO de se aproximar da vítima (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06);

2. PROIBIÇÃO de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, tais como, contato telefônico, mensagens de texto, e-mail, redes sociais, cartas, etc. (art. 22, III, “b”, Lei 11.340/06);

3. PROIBIÇÃO de frequentar todos os lugares que a vítima costuma frequentar, em especial sua casa, bem como o local de seu trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica das ofendidas (art. 22, III, “c”, Lei 11.340/06);

Todavia, entendo que o pleito defensivo não merece prosperar.

As
medidas protetivas de urgência prevista previstas na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) têm a finalidade de preservar a integridade física, psíquica,
sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. E devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de perigo que ensejou a aplicação.

Ademais, a concessão das referidas medidas prescinde da tipificação penal da violência, bem como de ajuizamento de ação penal, conforme o disposto nos §§ 5º e 6º do art. 19 da Lei acima citada.

Sobre o tema, colaciono julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue. Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155.187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019).

2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.

[...]

(REsp n. 2.036.072/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

No presente caso, embora o apelante tenha sido absolvido do crime de ameaça, não se pode olvidar que o contexto fático em que o ele praticou os crimes pelos quais foi condenado, a saber, porte de ilegal arma e disparo de arma de fogo em frente à residência da vítima, evidenciam que a integridade física da vítima merece ser preservada por meio das medidas protetivas de urgência fixadas pelo Juízo de primeiro grau, mormente, porque há indícios suficientes que o apelante está inconformado com o término da relação.

Portanto, mantenho as medidas protetivas de urgência fixadas na sentença em favor da vítima, TATIANA MOURA FERREIRA.

5.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para desclassificar a conduta do apelante daquela que descreve o crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para aquela que descreve o delito de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com a consequente alteração de pena. Ademais, mantenho a condenação do apelante pelo crime de Disparo de arma de fogo, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024